Tribunal: TJMT
Processo: 1006500-15.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006500-15.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CLEIDE JANY JOAQUINA DINIZ - CPF: 065.336.734-16 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1006500-15.2019.8.11.0003

APELANTE(S)

: CLEIDE JANY JOAQUINA DINIZ

APELADO(S)

:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito
que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEIDE JANY JOAQUINA DINIZ
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora (ID 114384456).

Em suas razões recursais (ID 114384458), a parte recorrente alega ser necessária a realização de nova perícia em razão de que laudo pericial se encontra eivado de omissões e contradições, pois embora alegue inexistir qualquer invalidez, afirma que, além de nenhum dos laudos colacionados na exordial terem sido analisados pelo médico perito, caracterizando cerceamento de defesa, a pericianda “
perdeu o movimento e flexibilidade do braço esquerdo, equimose na perna esquerda, joelho esquerdo, coxa direita e cotovelo direito, cicatrizes por todo o corpo, lesão, sofreu internação hospitalar e teve que colocar tala na perna e no braço e por fim perdeu o movimento e flexibilidade dependo de terceiro, cujo sinistro a deixou várias sequelas e a incapacidade para o exercício das atividades laborais e para a vida normal.”

No mérito, sustenta que o laudo médico pericial, fora omisso quanto à análise dos dados constante no atestado e prontuários médicos, para concluir se naquela ocasião a autora a estava incapacitada, pois, o que se infere da simples análise destes documentos é a incapacidade na ocasião do acidente de trânsito, gerando sua debilidade permanente, vez que este sofreu lesão no membro superior.

Assim, requer seja acolhida a preliminar a fim de decretar a nulidade da r. sentença recorrida, reabrindo-se a instrução processual, a fim de que seja realizado laudo complementar pelo
expert
nomeado a fim de esclarecer as dúvidas da recorrente acerca de suas insurgências e, principalmente, as razões pelas quais o médico perito ignora completamente os laudos trazidos pela recorrente e/ou a acareação entre o médico perito e o médico que atendeu a apelante na época do acidente.

Alternativamente, pugna pela designação de nova perícia com médico especialista em ortopedia e traumatologia e/ou designação de audiência de instrução, para oitiva de testemunhas e depoimento das partes, tudo para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o recurso, com a consequente inversão do ônus sucumbencial; prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 114384462).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
CLEIDE JANY JOAQUINA DINIZ
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
sustentando, em síntese, que no dia 13/12/2019, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu o julgamento antecipado da lide com a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Fora determinada a emenda a inicial, para que a parte autora juntasse o comprovante de requerimento administrativo no prazo de 15 dias.

O processo fora extinto, e em sede de recurso de apelação a sentença foi anulada, retornando os autos à instancia de origem.

A autora foi submetida à perícia por médico nomeado pelo juízo de origem, sendo que o perito em seu laudo contextualizou que no momento da perícia não havia sinais de incapacidade (ID. 114384048).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada existência de invalidez permanente a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da verba indenizatória do seguro obrigatório DPVAT.

Contudo, tal irresignação não prospera.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda à invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, embora tenha restado demonstrado nos autos que a parte apelante fora vítima de acidente automobilístico com moto, o laudo pericial concluiu:

“
A periciada não apresenta sequela s. Não há invalidez”
, consoante se extrai das respostas aos quesitos elaborados pela própria autora, conforme do trecho abaixo transcrito (ID 114384048):

“ [...]

Quesitos da parte autora:

1 – Qual o tipo de lesão sofrida pela autora em decorrência do acidente mencionado na inicial? R:
Múltiplas contusões.

2 – As lesões sofridas são compatíveis com os fatos narrados na inicial e com as fotos anexadas nos autos? R:
Não

3 – Houve redução da capacidade laborativa da autora? Em que porcentagem? R:
Não
houve redução da capacidade laborativa.

4 – A autora apresenta incapacidade para o trabalho? Em caso afirmativo responda os seguintes itens: a. A incapacidade é permanente ou temporária? Se temporária, qual o prazo estimado para recuperação? b. A incapacidade é total (para o exercício de toda e qualquer atividade) ou parcial (apenas para atividade laborativa habitual que anteriormente vinha exercendo)? R:
Não há redução da capacidade laboral

5 – Houve danos estéticos para a autora, conforme lesões apresentadas? R:
Não foram visualizados danos estéticos.

6 – Havendo sequela (s) qual(is) o(s) tratamento(s) recomendado(s) para corrigi -la(s) ou atenuá -la(s)? E Qual(is) seu(s) custo(s) médio(s)? R: Quesito prejudicado. Não foram encontradas sequelas.

7 – As lesões são oriundas do acidente? R: A paciente foi vítima de múltiplas contusões.

8 – Qual o CID da enfermidade e sua respectiva denominação?

R: Pelo que se colhe o prontuário médico acostado aos autos, a paciente foi acometida por múltiplas contusões e suas radiografias
não evidenciaram fraturas
.

9 – Há necessidade de acompanhamento médico ou alguma intervenção cirúrgica para restabelecer a fisionomia, anatomia e estética da autora em suas lesões? R: Considerando a hipótese de, no cotovelo direito,
haver um corpo estranho subcutâneo , pode -se indicar a remoção cirúrgica

. Importante frisar que não há como afirmar que o corpo estranho relatado tenha relação direta com o acidente narrado na inicial
.

10 – Houve perda de parte do corpo ou membro? Cite detalhadamente? R:
Não

11 – Caso a periciando não esteja incapacitado no momento, em período anterior à realização desta perícia existiu incapacidade para o trabalho que vinha exercendo? Por quanto tempo ficou incapacitada?
R: Quesito prejudicado. Não há incapacidade laboral neste momento. Não há meios de prova para esclarecer o período em que a pericianda esteve afastada do trabalho.

[...]

13 – Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, acaso existente, considerando as peculiaridades biopsicossociais da periciando. R:
Não há incapacidade
.”

Desta forma, comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico e as lesões em conformidade com a documentação médica que instruiu os autos, mas
não caracterizada a existência de invalidez permanente na perícia judicial
, descabida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Isso porque, a invalidez permanente se caracteriza pela perda ou redução da funcionalidade de um membro ou órgão, quando após a alta médica definitiva restar comprovada a impossibilidade de recuperação ou reabilitação do membro ou órgão, o que de fato não compreende a hipótese dos autos.

Importante esclarecer também que a invalidez permanente poderá se dar pela perda anatômica que corresponde à perda ou amputação de partes do corpo, tais como pés, mãos, dedos, braços, pernas ou órgãos.

Também restará caracterizada a invalidez permanente quando ocorrer a perda funcional de um membro ou órgão correspondente ao movimento ou ao sentido tal como a perda total ou parcial da visão ou audição ou a perda total ou parcial de movimento dos braços ou das pernas.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente.”
(N.U 1023050-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

A
lém disso, o artigo 3º da Lei 6.194/74,
com a redação dada pela Lei nº 8.441/92
, prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT apenas nos casos
em que comprovada a invalidez permanente ou a ocorrência de morte
, vejamos:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.”

Nesse contexto, apesar da alegação da parte apelante de
lesão no membro superior
, não há nos autos nenhum documento apto a comprovar tal alegação, além disso,
o laudo pericial foi claríssimo ao concluir pela inexistência de invalidez a justificar a condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT
.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022